Tribunal: TJDFT
Processo: 0729705-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. ACEITE NÃO CONCEDIDO. REQUISITOS PARA COBRANÇA. ARTIGO 15 DA LEI 5.474/68.

1 - A duplicata é título de crédito, regulamentada pelas Leis no 5.474/1968 e no 13.775/2018, emitida pelo comerciante no momento da entrega de uma mercadoria ou da prestação de um serviço, caracterizadora de crédito que o emitente tem a receber.

2 - Para a validade da execução das duplicatas não aceitas são necessários os seguintes requisitos cumulativos: que haja sido protestada; que esteja acompanhada do comprovante de entrega e recebimento de mercadorias; e que não haja recusa do aceite, consoante se depreende do artigo 15 da Lei 5.474/68.

3 – Ausentes os comprovantes de entrega de mercadoria, correta a sentença que julgou procedentes os embargos do devedor e extinguiu a execução, por ausência de exigibilidade dos títulos executivos.

4 – Recurso não provido.